Tribunal: TCU
Processo: 011.692/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interposto pela Câmara dos Deputados e pela Sra. Sara Maria de Vasconcelos Monteiro, contra o Acórdão 4.060/2022-TCU-2a Câmara que teve como relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados e pela Sra. Sara Maria de Vasconcelos Monteiro, em face do Acórdão 4060/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, o qual considerou ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Sara e negou-lhe registro em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos" com reajuste irregular, e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. de ofício, informar à Câmara dos Deputados que, nos termos do item 9.3.4 do Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário , o procedimento ordenado no subitem 9.3.1 da mesma deliberação aplica-se ao caso concreto, verbis : 9.3.1. nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, e em conformidade a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros), providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer à Câmara dos Deputados que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, motivada pela incorporação fundada em decisão administrativa de quintos/décimos de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, já transformados em parcela compensatória, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados e à Sra. Sara Maria de Vasconcelos Monteiro, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.